Tribunal: TJMT
Processo: 0014734-75.2018.8.11.0055
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014734-75.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEONILDO SILVA DE CIRQUEIRA (APELANTE), LUZIANE MACIEL DOS SANTOS - CPF: 017.809.061-10 (VÍTIMA), SUSILENE OLIVEIRA DE BEM - CPF: 770.386.141-34 (VÍTIMA), ELIZABETH APARECIDA ZANESCO DOS SANTOS - CPF: 895.467.411-91 (VÍTIMA), CLAUDENICE CARNEIRO DOS SANTOS LOBO (VÍTIMA), JOAO MACHADO NETO - CPF: 206.102.111-53 (VÍTIMA), MARILDA DE FATIMA DUARTE FELISBERTO - CPF: 460.357.881-49 (VÍTIMA), LUCIA MARIA ANACLETO - CPF: 603.102.869-72 (VÍTIMA), YOLANDA ASSARICE HIDALGO - CPF: 765.085.951-72 (VÍTIMA), LEONILDA MARIA DA CONCEICAO (VÍTIMA), CECILIA MEDALHA MACHADO - CPF: 621.003.191-91 (VÍTIMA), MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA - CPF: 047.001.421-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. QUINZE DELITOS DE FURTO SIMPLES E CINCO DELITOS DE ROUBO SIMPLES. CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
1.

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE FURTO
(FATOS 10, 13 E 14).
FALTA DE PROVA

E NEGATIVA DE AUTORIA.
INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO. VERSÃO EXCULPATÓRIA NÃO COMPROVADA.
2.

ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO PARA FURTO
(FATOS 4, 11 E 15). IMPROCEDÊNCIA. DELITOS COMETIDOS COM EMPREGO VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA. TIPIFICAÇÃO MANTIDA. 3.
PLEITO SUBSIDIÁRIO
.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM CASO DE DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO SIMPLES PARA FURTO

SIMPLES
(FATOS 4, 11 E 15). PREJUDICIALIDADE. MANTIDA A TIPIFICAÇÃO DOS DELITOS DE ROUBO SIMPLES.
APELO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
Descabe cogitar da absolvição por falta de prova, se a materialidade e a autoria dos crimes de Furto Simples estiverem sobejamente comprovadas diante das declarações prestadas pelas vítimas, em sintonia nas fases da persecução criminal,
aliadas ao reconhecimento pessoal do acusado, da descrição fidedigna das características físicas deste e idêntico
modus operandi
empregado na prática dos delitos. Do mesmo modo, se a negativa de autoria não restar demonstrada pelo apelante, tampouco, há que se falar no afastamento da sua responsabilização penal.

2.1.
Comprovado nos autos que os delitos de Roubo Simples foram cometidos pelo apelante mediante violência e/ou grave ameaça, inviável se torna a desclassificação para àquele previsto no art. 155 do CP.

2.2.
Nos delitos de natureza patrimonial, geralmente cometidos na clandestinidade, as palavras da vítima assumem especial relevância probante,
principalmente, se as declarações destas estão em sintonia nas fases da persecução penal.

3.
Diante da manutenção da tipificação dos delitos de Roubo Simples impostos na sentença, mercê do desprovimento do recurso, resta prejudicado o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea caso tais crimes fossem desclassificados para Furto Simples. Ademais, se o acusado confessa
crime diverso do imputado na ação penal
, não há que se falar na aplicabilidade da benesse.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cleonildo Silva de Cirqueira
foi
condenado
pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT,
pela autoria dos crimes de
Furto Simples
(art. 155,
caput
, do C), por 15 vezes em continuidade delitiva
(Fatos 1, 2 (duas vítimas), Fatos 3, 5 (duas vítimas), Fato 7 (duas vítimas), Fatos 8, 9, 10, 12 (duas vítimas) e Fatos 13 e 15)
e
Roubo Simples
(art. 157,
caput,
do CP),
por 5 vezes, em continuidade delitiva (Fatos 4, 11 (impróprio), Fatos 14 e 15 (duas vítimas)),
à pena de
7
anos de reclusão
, em regime
semiaberto
, além do pagamento de
38 dias-multa.

Além disso,
Cleonildo
foi
absolvido
pela prática do delito de
Roubo Circunstanciado
(art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP, com redação anterior à vigência da Lei nº. 13.654/2018), em relação ao Fato 6.

Inconformado, o apelante visou a sua
absolvição
quanto aos crimes de
Furto Simples
, relativos aos Fatos 10, 13 e 14,
por entender que a
prova seria insuficiente
para lastrear o édito condenatório.

Quanto aos crimes de
Roubo Simples
, relativos aos Fatos 4; 11 e 15, pretende a
desclassificação
para Furto Simples, vez que
não restou comprovado nos autos o emprego de violência e/ou grave ameaça
e,
caso
tais crimes sejam desclassificados (para Furto Simples), almeja o
reconhecimento
da
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, CP) (ID
126865797).

As
contrarrazões ministeriais
são pelo
desprovimento
do apelo (ID
126874154).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue (ID
132156674
):

“
APELAÇÃO CRIMINAL – Concurso material de crimes de furto e roubo em continuidade delitiva (artigos 69, 71, 155 e 157, todos do Código Penal) – Sentença condenatória – Recurso da defesa: 1.
Sustenta tese absolutória em relação aos fatos 10, 13 e 14, tendo por fundamento a negativa de autoria e a suposta fragilidade do conjunto probatório existente nos autos
– IMPROCEDÊNCIA – Há nos autos provas suficientes da autoria e da materialidade de tais fatos imputados ao apelante, sendo a manutenção da condenação uma medida que se impõe – 2.
Já em relação aos roubos descritos nos fatos 04, 11 e 15, sustenta tese desclassificatória para furto simples, aduzindo inexistir provas de que os atos foram praticados com violência ou grave ameaça às vítimas, e que em relação à dosimetria penal de tais fatos, deve então incidir a minorante da confissão espontânea
– IMPROCEDÊNCIA – As provas orais narram com clareza e convicção toda a empreitada criminosa imputada ao apelante, não havendo nada nos autos que coloca em dúvidas a caracterização da materialidade dos roubos imputados, sendo a manutenção da condenação uma medida que se impõe –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 1º de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cleonildo Silva de Cirqueira
, vulgo “
Magrão
”, praticou diversos delitos de
Furto
e
Roubo,
em Tangará da Serra/MT, nas datas de: 7.3.2018 (Fato 1); 10.3.2018 (Fato 2 – em continuidade delitiva); em 29.3.2018 (Fato 3); 31.3.2018 (Fato 4 – mediante grave ameaça); 2.4.2018 (Fato 5 - em continuidade delitiva); 4.4.2018 (Fato 6 – mediante grave ameaça); 9.4.2018 (Fato 7 – em continuidade delitiva); 12.4.2018 (Fato 8); 16.4.2018 (Fato 9); 18.4.2018 (Fato 10); 20.4.2018 (Fato 11 – em continuidade delitiva); 24.4.2018 (Fato 12 - em continuidade delitiva); 25.4.2018 (Fato 13); 26.4.2018 (Fato 14 – em continuidade delitiva); 27.4.2018 (Fato 15 – em continuidade delitiva).

Segundo consta na exordial acusatória, para praticar os crimes,
Cleonildo
utilizava-se de sua motocicleta para se aproximar das vítimas e subtrair seus pertences, quais sejam:
Luziane Maciel dos Santos
(Fato 1),
Claudenice Carneiro dos Santos Lobo e Susilene Oliveira de Bem
(Fato 2);
Josefa Adriana Dias de Oliveira
(Fato 3);
Iracema Mariano Bandeira
(Fato 4)
; Aparecida Rosa ad Silva e Daiane Pegnoratto Norberto Silva
(Fato 5)
; Norma Maria da Costa Motta
(Fato 6)
; Dúlcia Shuch e Eva Carneiro dos Santos
(Fato 7)
; Lúcia Maria Anacleto
(Fato 8)
; Rosana Morais Vieira
(Fato 9)
; Fátima Pietzarck
(Fato 10);

Yolanda Assarice Hidalgo
(Fato 11);
Nedina da Costa Oliveira e Jussara Alves da Silva
(Fato 12);

Cecília Medalha Machado
(Fato 13);

Dionéia Santa Helena
(Fato 14);

Juliana Vieira da Silva Pinto, Elizabeth Aparecida Zanesco dos Santos e Fátima Duarte Felisberto
(Fato 15).

Diante desse contexto,

ele

foi
denunciado
pela prática dos delitos de
Furto
(art. 155,
caput
, CP), em relação aos
Fatos 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 14
; pela prática do crime de
Furto por duas vezes e em continuidade delitiva
, em relação aos
Fatos 2, 7, 12
; pela prática do crime de
Roubo Circunstanciado
(art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP, com redação anterior à vigência da Lei nº 13.654/2018), em relação ao
Fato 6
e, pela prática de
Furto por três vezes e em continuidade delitiva
, em relação ao
Fato 15
(ID
126865777 – fls. 9/26).

Mais tarde, o
Ministério Público

aditou
a denúncia com relação aos
Fatos 11, 14 e 15,
para denunciar
Cleonildo
pelo cometimento do crime de
Roubo
(
art. 157, §1º, do CP), em relação ao
Fato 11
; pelo crime de
Roubo
(art. 157, do CP), em relação ao
Fato 14
; pelos crimes de
Furto e Roubo
, por duas vezes e em continuidade delitiva (art. 155 c/c 157, §1º, do CP), em relação ao
Fato 15
, sendo todos, em concurso material de crimes (ID 126865782 – fls. 123/127). Além disso,
retificou
quanto ao
Fato 14
, o nome da vítima para:
Luciane Georgette.

Após regular trâmite processual, o
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT,
recebeu parcialmente a denúncia e o aditamento da denúncia e
condenou

Cleonildo
pela autoria dos crimes de
Furto Simples
(art. 155,
caput
, do C), por 15 vezes em continuidade delitiva, quanto aos
Fatos 1, 2 (duas vítimas), Fatos 3, 5 (duas vítimas), Fato 7 (duas vítimas), Fatos 8, 9, 10, 12 (duas vítimas), Fatos 13 e 15,
e pelos crimes de
Roubo Simples
(art. 157,
caput,
do CP),
por 5 vezes e em continuidade delitiva, quanto aos Fatos 4, 11 (impróprio), Fatos 14 e 15 (duas vítimas),
à pena de
7
anos de reclusão
, em regime
semiaberto
, além do pagamento de
38 dias-multa.

Além disso,
Cleonildo
foi
absolvido
pela prática do delito de
Roubo Circunstanciado
(art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP, com redação anterior à vigência da Lei nº 13.654/2018), com relação ao Fato 6.

Neste grau de jurisdição,

o apelante visou a sua
absolvição
quanto aos crimes de
Furto
, relativos aos Fatos 10, 13 e 14,
por entender que a
prova seria insuficiente
para lastrear o édito condenatório.

Quanto aos crimes de
Roubo Simples,
no que pertine aos Fatos 4; 11 e 15, pretende a
desclassificação
dos delitos para Furto Simples, vez que
não restou comprovada violência ou grave ameaça
e,
caso
tais crimes sejam desclassificados, almeja o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, CP).

Passo à análise das teses defensivas.

1.

ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE FURTOS - FATOS
10, 13 E 14
– NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVA

A
Defesa requer a
absolvição
do apelante,

quanto aos crimes de
Furto Simples,
relativos aos
Fatos 10, 13 e 14,

porque a prova constante nos autos seria insuficiente para manter a condenação, e porque, além disso, o apelante negou a autoria delitiva.

Mas,
sem razão.

A existência do crime (
materialidade
) está suficientemente comprovada pelos Boletins de Ocorrência (ID
126865777 a 126865781);
Termo de Entrega (ID
126865777 – fls. 77; 126865778 – fls. 9; 27; 47; 83; ID 126865779 – fls. 79 e ID 126865780 – fl. 3);
Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (ID
126865777 – fls. 41; 49; 75; ID 126865778 – fls. 17; 29; 43; 57; ID 126865779 – fls. 19; 65; 71; 77; 89; ID 126865778 – fls. 73; 81; 123; 135); Auto de Avaliação (ID126865777 – fls. 5/12); Relatório Policial (ID 126865780 – fls. 13/16)
e pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, bem como pelo teor das declarações das vítimas
colhidas nas fases policial e judicial (ID
126865777 a 126865781, ID 126874152 e
126865783
).

De igual maneira, a
autoria delitiva
sobressai indene de dúvidas dos elementos de prova colhidos durante a instrução processual, mesmo porque, a
negativa de autoria deduzida pelo apelante não prepondera sobre as palavras das vítimas, principalmente porque não há nos autos quaisquer indícios de que elas quisessem, gratuitamente, prejudicá-lo, falseando a verdade. Vejamos:

Quanto ao
Fato 10
, ocorrido na tarde de
18.4.2018,
a vítima
Fátima Pietzarck
,
em ambas as fases do processo, além de ter reconhecido o apelante, relatou que ela transitava em via pública, oportunidade em que o apelante, conduzindo uma motocicleta
Titan
, de cor preta, aproximou-se e pegou a sua bolsa que estava na cesta da bicicleta com seus pertences (a quantia de R$ 87,00, um celular
Samsung J7 Prime
, três chaves e um

medicamento) (ID
126865779 – fl. 27 – Termo de Declaração e 126865778 – fl. 17 – Termo de Reconhecimento e ID 126865783 – Referência da Mídia).

Quanto ao
Fato 13,
ocorrido em
25.4.2018,
a vítima
Cecília Medalha Machado
,
em ambas as fases da persecução penal, esclareceu que o apelante dirigiu-se até a sua residência e pediu ao esposo da vítima (
João Machado Neto
), que o levasse até o Centro da cidade para receber “um dinheiro”, contudo, eles (vítima e esposo) recusaram o pedido do apelante. Em seguida, o apelante lhes pediu autorização para “atalhar o caminho”, para transitar pelo terreno da vítima, o que lhe foi concedido.

No entanto, após o apelante atravessar o referido terreno, a vítima não encontrou mais a sua bolsa, contendo seus pertences quais sejam: R$ 25,00 e dois celulares-
LG
e
Samsung
, que estava pendurada em um cavalete no aludido terreno, asseverando em juízo, que o apelante foi o único a transitar em sua casa naquele dia. Além disso, a vítima afirmou em juízo que reconheceu o apelante com certeza absoluta perante a Autoridade Policial (ID 26865779 – fl. 121 – Termo de Declarações e ID 126865783 – Referência da Mídia).

Com relação ao
Fato 14
, ocorrido em
26.4.2018
, a vítima

Luciane Georgette Pessoa
,
narrou que estava transitando com sua bicicleta, nas proximidades do supermercado “
Big Master
”, em Tangará da Serra, ocasião em que foi surpreendida por um homem de pele morena clara, magro, alto, com uma tatuagem no antebraço, o qual estava conduzindo uma motocicleta
CG,
cor preta, momento em que ele a empurrou da bicicleta, o que causou a sua queda ao solo e, seguidamente, ele pegou a carteira da vítima, que continha a quantia de R$ 1.200,00 além de documentos pessoais.

Por fim, a vítima declarou em sede policial, que não foi capaz de reconhecer o apelante, pois ele estava utilizando capacete, contudo, descreveu exatamente as suas características físicas e o
modus operandi
(ID 1
26865779 – fl. 49 – Termo de Declarações e ID 126874152 – Referência da Mídia).

O apelante na fase extrajudicial, afirmou que estaria na cidade de Tangará da Serra/MT, para receber tratamento na casa de dependentes químicos e que, de fato, praticou vários delitos de Furto para sustentar seu vício, e que nas oportunidades utilizava-se de sua motocicleta para se aproprias das bolsas das vítimas (ID
126865778 – fls. 109/111).

Em sua oitiva judicial, o apelante, com relação ao
Fato 10
disse não se recordar dos fatos. No que se refere aos
Fatos 13
e
14
, o apelante negou a autoria delitiva (
ID 126874152).

Nesse viés, por mais que a defesa negue a autoria dos crimes imputados ao apelante, não há outra conclusão senão a de que a tese defensiva se encontra totalmente fragilizada pelo conjunto probatório dos autos.

No Relatório Policial, subscrito pelo Delegado de Polícia, constou-se que o apelante confessou a prática de diversos delitos de Furto e Roubo, com semelhante
modus operandi
, porquanto na maioria das vezes “
aproximava-se das vítimas (em sua grande maioria mulheres) de motocicleta, tomava-lhe a bolsa (em vários casos causou algum tipo de lesão nas vítimas, pois provocou suas quedas ao chão) e saía em disparada
” (ID
126865780 – fls. 13/15).

Ademais, com relação ao
Fato 10,

vítima
Fátima Pietzarck
confirmou, em juízo, as suas declarações prestadas na fase policial, asseverando que reconheceu o apelante como autor do delito.

Com relação ao
Fato 13,
segundo
Cecília Medalha Machado,
vítima,

a qual também confirmou em juízo as suas declarações prestadas na fase policial, esclareceu que o apelante, primeiramente, teria pedido ao seu esposo (
João
) para levá-lo até o Centro da cidade, o que foi negado por este, e, em seguida, o apelante lhes pediu para passar pelo terreno da vítima para “cortar caminho”, o que foi concedido pela vítima e esposo. No entanto, após o apelante passar pelo referido terreno, a sua bolsa não estava mais no local em que havia deixado, consignando que reconheceu o apelante extrajudicialmente.

Já com relação ao
Fato 14,
apesar de a vítima
Luciane Georgette Pessoa
não ter reconhecido o apelante na Delegacia de Polícia, detalhou com destreza as

características físicas dele, apontando, inclusive, que o autor do crime possuía uma tatuagem visível no antebraço, o que claramente, pode ser constatado na Ficha de Qualificação do Interno, anexo sob ID
126865782 – fl. 86, em que claramente, demonstra que o apelante possui a aludida tatuagem no antebraço direito, conforme as fotos contidas na referida ficha.

Alia-se a isso, o
modus operandi
empregado pelo apelante, que idêntico, à todos os Fatos descritos na exordial acusatória, pelos quais ele foi condenado (Furto e/ou Roubo), sendo o alvo dos delitos, a bolsa das vítimas que, em sua maioria, mulheres.

Ademais, a vítima
Luciane
foi categórica também, ao relatar os detalhes da motocicleta utilizada pelo apelante no intento criminoso, qual seja uma motocicleta
Honda

CG
, cor preta, que, exatamente como descrito pelas vítimas
Yolanda
– Fato 11;
Fátima –
Fato 10,
Elizabeth
e
Juliana
– Fato 15.

Outrossim, não devem ser ignoradas as próprias palavras do apelante na fase extrajudicial, em que afirmou que cometeu vários crimes de Furto para sustentar seu vício em drogas, embora, tenha negado alguns deles na fase judicial. No entanto, não trouxe nenhuma prova para comprovar tais declarações.

Para além disso, verifica-se a proximidade da data dos delitos, pois todos foram praticados entre os meses de março a abril de 2018.

A título de informação, destaco julgado do TJRS sobre o assunto:

“(...) Formalidades preconizadas no art. 226 do CPP, para os atos de reconhecimento, que não se revelam essenciais, mas mera recomendação, sua não observância não importando em nulidade. (...) A palavra da vítima é prova que assume especial relevo probatório, naturalmente sobressaindo sobre a dos incriminados, porque não se acredita que impute a outrem, que sequer conhecia previamente, crime tão grave, somente ao fim de prejudicá-los, indemonstrada qualquer razão para falsa inculpação. (...) O julgador pode formar sua convicção baseado nos elementos informativos coligidos na fase policial e aqueles produzidos em pretório, desde que respeitada a preponderância da prova judicializada, porquanto o art. 155 do CPP veda apenas a condenação fundada, exclusivamente, em elementos informativos inquisitoriais (...)”. (TJ-RS - EI: 70085310944 RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Data de Julgamento: 26/11/2021, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 09/12/2021).

Consigne-se, por fim, que no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, porquanto o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa técnica demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. A propósito, é o que se extrai da leitura do art. 156 do CPP,
ad litteram: “A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

Nesse sentido, trago decisões deste E. Tribunal de Justiça:

(...)
Não cabe a absolvição do crime de furto, por alegada falta de provas, quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam a participação do agente na empreitada criminosa (...)”. (N.U 0003230-07.2015.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022).

“(...)
Se a materialidade e a autoria do delito de furto ficarem comprovadas pelos depoimentos seguros e harmônicos prestados pela vítima, aliados aos depoimentos dos policiais e das demais testemunhas, configurado está o delito tipificado no art. 155 do Código Penal, pouco importando se não existe o reconhecimento formal do indivíduo pela vítima.
A negativa de autoria isolada, não se mostra suficiente, por si só, para absolver o acusado, se não se fizerem presentes argumentos sólidos e plausíveis a respaldá-la, capazes de suscitar dúvidas sobre a palavra da vítima (...)”. (N.U 0000110-05.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

Anoto ainda, que, como
in casu,
quando se tratar de crime patrimonial, as palavras da vítima, quando em harmônicas em ambas as fases da persecução penal, tem relevante valor probatório e são suficientes para atestar a autoria delitiva.

Ilustrando esse raciocínio, colaciono julgado recentíssimo desta Corte de Justiça:

“(...) I. Nos delitos de natureza patrimonial, não raro praticados às ocultas, a palavra da vítima justamente por conta da clandestinidade da infração, assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Destarte, se a identificação de autoria realizada pela vítima é corroborada por outros elementos de convicção e pelos testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório judicial, a manutenção do veredito condenatório é medida de rigor (...)”. (N.U 0015086-22.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022).

Assim, tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito atribuída ao apelante, sem produzir em contrapartida, qualquer prova convincente ou apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, estou convencido das imputações dirigidas contra o apelante.

2.
DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO SIMPLES PARA FURTO SIMPLES - FATOS 4, 11 E 15

A Defesa visa, ainda, a desclassificação dos delitos de Roubo Simples, relativos aos Fatos 4, 11 e 15, para Furto Simples (art. 155,
caput
, CP), por entender que não restou demonstrado nos autos que o apelante fez uso de qualquer tipo de ameaça ou violência, quando da subtração dos pertences das vítimas.

No entanto, mais uma vez, o pedido defensivo
não
prospera. Explico

Sobre isso, quanto ao crime praticado pelo apelante na data de
31.3.2018
-
Fato 4
, a vítima
Iracema Mariano Bandeira,

que reconheceu o apelante como autor do delito, declarou que estava em frente à uma igreja da cidade no momento dos fatos, e o apelante, sem nada lhe dizer e utilizando-se de uma motocicleta (
Titan
– cor preta), aproximou-se dela,
colocou um objeto em sua cabeça e a ameaçou, dizendo-lhe: “
perdeu-perdeu, passa a bolsa
” e a “
mataria caso acionasse a polícia e que sabia aonde a vítima morava
” e, em seguida, ele evadiu-se do local levando consigo a bolsa da vítima, com a quantia de R$ 800,00 em dinheiro.

A vítima acrescentou, ainda, que o apelante lhe desferiu um tapa ou um soco na sua cabeça, o que, inclusive, fez seus óculos caírem ao chão (ID
126865777 – fls. 61/62 e 126865783).

Por sua vez, quanto ao delito descrito no
Fato 11
, ocorrido em
20.4.2018,
a vítima
Yolanda Assarice Hidalgo
afirmou em ambas as fases da persecução penal, que estava nas proximidades de uma loja da cidade, oportunidade em que o apelante, conduzindo uma motocicleta
Honda

CG,
cor preta, se aproximou e subtraiu a sua bolsa (com a quantia de R$ 240,00, um celular
DL
e um “molho” de chaves).

A vítima esclareceu que, para isso, o
apelante a empurrou, o que a fez cair ao solo, causando-lhe lesões em sua mão que ficou roxa
. Ele fugiu em seguida (ID
126865778 – fls. 23/24,

126865782 – fls. 123/127 e 126865783).

Com relação ao
Fato 15,
o apelante, na data de
27.4.2018
, praticou delitos de Roubo Simples contra 3 vítimas, as quais foram enfáticas ao relatarem os episódios. Senão vejamos.

A vítima
Juliana Vieira da Silva Pinto
declarou que estava transitando próximo à Rua São João, em Tangará da Serra/MT, oportunidade em que o apelante se aproximou, conduzindo uma motocicleta
Honda Titan,
cor escura, e pegou a sua mochila que estava na cesta da sua bicicleta e,
devido à ação do apelante, uma garrafa e um cadeado que estavam com a vítima, “
voaram longe
”
(ID 126865778 – fls. 71/72, 126865782 – fls. 123/127 e 126865783).

Por seu turno, a vítima
Elizabeth Aparecida Zanesco dos Santos
aduziu que estava trafegando na Av. Nilo Torres com uma bicicleta, oportunidade em que o apelante, conduzindo a sua motocicleta
Honda CG,
cor preta, a abordou e puxou a sua bolsa à força (que estava na cesta da bicicleta), momento em que a vítima tentou segurá-la. Diante da resistência da vítima, o apelante chutou a sua perna, que caiu ao solo. Na sequência, ele empreendeu fuga levando consigo a sua bolsa da vítima que continha seus documentos pessoais, R$ 15,00 em espécie, um chaveiro e um celular
Samsung J7 Prime
(ID 126865778 – fls. 79/78, 126865782 – fls. 123/127 e 126865783).

Finalmente, a terceira e última vítima,
Marilda de Fátima Duarte Felisberto,

aduziu que ao transitar na Rua Júlio Martinez Benevides, foi abordada pelo apelante que estava conduzindo uma motocicleta (
Honda Titan,
na cor escura), o qual parou próximo à vítima e ordenou que ela lhe entregasse a sua bolsa, mas a vítima pensou se tratar de uma “brincadeira”, momento em que o apelante, levou a sua mão sobre a camisa e gesticulou estar portando uma arma de fogo, o que fez a vítima entregar-lhe a bolsa, que continha um celular
Samsung

(ID
126865778 – fl. 99, 126865782 – fls. 123/127 e 126865783).

Como se nota, quanto ao
Fato 4
, o ato de o apelante ameaçar a vítima
Iracema Mariano Bandeira,
ao colocar um objeto em sua cabeça e ameaçá-la, dizendo-lhe que a “
mataria caso acionasse a polícia
”, revelam o emprego de ameaça, o que é essencial para a tipificação do delito de Roubo.

Do mesmo modo, restou comprovado no processo, que o apelante utilizou-se de violência para tomar os pertences da vítima
Yolanda Assarice Hidalgo
referente ao
Fato 11,
a qual foi enfática ao relatar que ele a empurrou, o que resultou na sua queda ao solo, inclusive, machucando a sua mão, pois ficou roxa.

E com igualdade, restou demonstrado o ato do apelante, nas duas fases da persecução, quanto ao
Fato 15
, em desfavor das vítimas
Juliana Vieira da Silva Pinto, Elizabeth Aparecida Zanesco dos Santos
e
Marilda de Fátima Duarte Felisberto
.

Primeiro porque, segundo a vítima
Juliana,
a ação do apelante fez com que os objetos que ela levava consigo, “
voassem longe
”.

Segundo porque, a vítima
Elizabeth
aduziu que o apelante, após a resistência desta em lhe entregar a sua bolsa, puxou-a com força e chutou a sua perna, alcançando êxito no intento criminoso.

E terceiro e último, porque a vítima
Yolanda
, ao detalhar o fato, afirmou que o apelante levou a mão sobre a sua camisa gesticulando como se tivesse portando uma arma de fogo, o que levou à vítima a entregar-lhe a bolsa.

Com efeito, partindo da premissa de que em crimes dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, as palavras da vítima assumem especial relevância probante, e sabendo-se que no caso em foco,
as vítimas foram contundentes ao descreverem a força física empregada, bem como a ameaça,
não há como se desclassificar a conduta dos crimes de Roubo Simples para
Furto Simples
.

Nesse passo, colaciono julgado desta Terceira Câmara Criminal sobre o assunto:

“(...) 1. Não há falar em desclassificação do crime de roubo para o de furto quando demonstrado que o apelante subtraiu o patrimônio alheio com o emprego de violência e grave ameaça, refletida no anúncio de assalto contra a vítima, em circunstâncias ermas (...)”. (N.U 0015956-09.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022).

Forte nesses argumentos, mantenho a condenação do apelante, tal como proferida.

3.

DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Subsidiariamente,
a Defesa visa o reconhecimento da atenuante descrita no art. 65, III, “d” do CP, com relação aos Fatos 4, 11 e 15, pois o apelante confessou ter praticado delitos de Furto e não de Roubo.

Com efeito, é certo que a confissão espontânea, seja ela completa, parcial, qualificada, judicial ou extrajudicial, pode ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP.

Entretanto, “
o acusado não faz jus à diminuição de pena decorrente da atenuante da confissão espontânea quando confessar ter cometido crime diverso do imputado na ação penal
” (STJ, AgRg no REsp n. 1771944/SC, DJe 22.11.2018).

Dessa maneira, inviável o reconhecimento da benesse, até mesmo porque, a condenação foi mantida tal como proferida tornando-se o pedido prejudicado, já que a Defesa visou o reconhecimento da confissão espontânea,
caso
os delitos dos Fatos 4, 11 e 15 fossem desclassificados dos delitos de Roubo Simples para Furto Simples.

Dessa maneira, mantida a condenação em todos os seus termos, incabível
o reconhecimento da referida atenuante.

Isto posto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022